Tribunal: STF
Processo: ARE 1527685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 27/04/2011. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. DIFERENÇAS INADIMPLIDAS APENAS NO ANO DE 2016. ANUÊNIO. ART. 118, LEI MUNICIPAL Nº042/1997. VERBA DEVIDA. APLICAÇÃO AOS PROFESSORES. VANTAGEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS ARTIGOS 56/57 DA LEI MUNICIPAL Nº 025/2009. DESPROVIMENTO. No caso dos autos, os contracheques anexados dão conta de que o piso salarial do professor, proporcional à carga horária da de 30h semanais não foi pago de forma adequada apenas no ano de 2016, impondo-se a manutenção da condenação da edilidade ré ao seu adimplemento. Considerando a aplicabilidade do artigo 118 da Lei Municipal nº042/1997, que prevê o pagamento do adicional denominado “anuênio”, aos servidores do quadro do magistério, por força do artigo 67 da Lei Municipal nº025/2009, impõe-se a implantação da verba e o seu pagamento retroativo. Não merece guarida a tese de que o tempo de serviço já seria utilizado para fins de progressão funcional, impedindo a sua utilização para fins de concessão do anuênio. O uso de critérios parcialmente semelhantes não implica em prática inconstitucional, especialmente quando progressão e concessão de adicional não se confundem, sendo aquela também valorada pelo desempenho do servidor."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente